Tribunal: TJSP
Processo: 2082360-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO - Agravante requereu a desistência dos embargos de declaração - Ante os termos do art. 998, caput, CPC/2015, o pedido de desistência dos embargos de declaração deve ser homologado – Homologada a desistência do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 2082360-60.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000705652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2082360-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARA CARRIERI SILVEIRA e M&S CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência dos embargos de declaração.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. Declaração no 2082360-60.2020.8.26.0000/50000
VOTO no 36480
Embargos de Declaração no 2082360-60.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargante: Mara Carrieri Silveira
Embargado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Christianne Giongo Galvão e Outro
RECURSO - Agravante requereu a desistência dos embargos
de declaração - Ante os termos do art. 998, caput, CPC/2015, o
pedido de desistência dos embargos de declaração deve ser
homologado Homologada a desistência do recurso.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração oferecidos contra o v.
Acórdão de fls. 284/294.
Intimados a justificar o interesse recursal, visto que os
embargos oferecidos fazem referência a julgado diverso do Acórdão proferido no
julgamento do Agravo de Instrumento (fls. 08), a parte embargante requereu a
“desconsideração dos Embargos de Declaração em testilha e desentranhamento destes
do processo e arquivamento do incidente dos Embargos de Declaração, haja vista terem
sido opostos equivocadamente nestes autos” (fls. 11).
É o relatório.
Ante os termos do art. 998, caput, CPC/2015, o pedido de
desistência dos embargos de declaração deve ser homologado.
Sendo assim, de rigor HOMOLOGAR, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência dos embargos de declaração.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. Declaração no 2082360-60.2020.8.26.0000/50000